Tribunal: TCU
Processo: 004.469/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3442/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Dilma Costa de Oliveira Neves, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal e o Ministério Público de Contas detectaram erro no cálculo do adicional por tempo de serviço (anuênio); considerando que anuênio é gratificação concedida na razão de 1% (um por cento) a cada ano completo de efetivo exercício até 8/3/1999, consoante o art. 15 da MP 2.225/2001; considerando que a interessada possui 15 anos de serviço público até 08/03/1999, de modo que faz jus a 15%, mas está sendo pago atualmente 16% a título de anuênio; considerando que no ato submetido ao Tribunal para apreciação o percentual dos anuênios correspondem a 15% (fl. 4 da peça 3), mas como demonstrado na instrução da AudPessoal desde o mês/ano (03/2012) de referência para o cálculo dos proventos até o presente momento está sendo pago a tal título à interessada o percentual de 16%; considerando que o § 2o do art. 7o da Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, assim dispõe: § 2o Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. considerando a presunção de boa-fé da interessada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e § 2o do art. 7o da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar legal e registrar o ato de aposentadoria de Dilma Costa de Oliveira Neves; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Ministério da Saúde, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 004.469/2025-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Dilma Costa de Oliveira Neves (XXX.325.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Saúde que promova o ajuste no percentual pago a título de adicional por tempo de serviço nos proventos da inativa, alterando-o para 15%, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.